Tribunal: STF
Processo: Rcl 72338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo TJRS, sob alegada má aplicação do Tema/RG nº 1.267.

    2. Narra o reclamante que o TJRS, em sede de agravo em execução, concedeu o indulto do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ao ora beneficiário desta reclamação, sentenciado pelo crime de tráfico privilegiado; o MPRS interpôs recurso extraordinário, ocasião em que o TJRS determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema/RG nº 1.267. Alega teratologia na decisão reclamada, uma vez que existe questão autônoma e independente que, por si só, impede a concessão do indulto e decide a questão, consoante o entendimento do STF, qual seja, a proibição de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, para julgamento.

        É o relatório   
                                                                        
        Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se má aplicação do Tema/RG nº 1.267, ainda em julgamento perante esta Suprema Corte, em que se discute a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos pelo art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

    7. Pelo acórdão reclamado, o TJRS confirmou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 4):

(...) Portanto, a alegação aduzida pelo agravante, qual seja, a existência de "[...] questão autônoma que, POR SI SÓ, impede a concessão do indulto [...]" (Evento 50 - AGRAVO1, p. 02), é um, e não o único, dos argumentos do recorrente para provimento do recurso; assim, em cotejo entre as questões trazidas no recurso extraordinário e os fundamentos apontados no acórdão recorrido, resta patente, como apontado na decisão de admissibilidade, que a controvérsia suscitada também perpassa pela constitucionalidade, ou não, da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, questão essa que restou afetada pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 1.267 do STF), e possui especial relevância para o deslinde da presente demanda. 
Destarte, a hipótese, portanto, é de manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1.267 do STF, conforme preconiza o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno. 

    8.  Tramitam perante esta Suprema Corte ações que buscam discutir trechos do Decreto Presidencial nº 11.302/22, a saber: RE nº 1.450.100, rel. Min. Flávio Dino, que trata da compatibilidade do art. 5º, caput e parágrafo único, com a Constituição Federal; a ADI nº 7.390, rel. Min. Flávio Dino, que também cuida da constitucionalidade do referido art. 5º, caput e parágrafo único; e a ADI nº 7.330, rel. Min. Luiz Fux, que discute a constitucionalidade do art. 6º, caput e parágrafo único, bem como do art. 7º, § 3º.

    9. O que se debate no RE nº 1.450.100, que deu ensejo ao Tema/RG nº 1.267, é a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, no tocante a não indicação de percentual mínimo de cumprimento da pena, bem como a consideração da pena somente em abstrato, para o fim de concessão do indulto. No caso dos autos, a questão debatida na origem — concessão do indulto para sentenciados por tráfico privilegiado — está focada no art. 7º, VI, mas acaba por perpassar o art. 5º do decreto.

    10. Assim, conforme apontou o reclamante, trata-se de questão diversa, muito embora relacionada ao que ali discutido. É dizer, os fundamentos da questão ora posta em julgamento extrapolam aqueles que deram azo ao reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.450.100 (Tema nº 1.267).

    11. Todavia, esta Suprema Corte já assentou que o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.313/06) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e §1º do art. 33 da Lei de Tóxicos (HC nº 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2016; HC nº 199.826 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j 30/08/2021, p. 20/09/2021). 

    12. Ademais, por meio do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepcionou-se expressamente o tráfico privilegiado, a denotar a vontade do legislador em conceder o indulto a quem se enquadre em tal condição; senão, vejamos:

Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:
(...)
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

    13. Assim sendo, ao considerar o que pretendeu o Presidente da República, por meio da discricionariedade que lhe confere o art. 84, XII, da Constituição Federal, somado ao fato de que a hediondez do tráfico privilegiado já foi afastada por esta Suprema Corte, assento desde logo, prestigiando o princípio da celeridade processual, não assistir razão ao reclamante.

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 29 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator